Tribunal: CARF
Processo: 10855.720745/2019-18
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: TATIANA JOSEFOVICZ BELISARIO
Órgão colegiado: 3a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 3a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2025-02-18
Data de publicação: 2025-05-08

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10855.720745/2019-18
ACÓRDÃO
9303-016.529 – CSRF/3a TURMA
SESSÃO DE
18 de fevereiro de 2025
RECURSO
ESPECIAL DO PROCURADOR
RECORRENTE
FAZENDA NACIONAL
INTERESSADO
HNK BR INDÚSTRIA DE BEBIDAS LTDA.
Assunto: Imposto sobre Produtos Industrializados - IPI
Período de apuração: 01/02/2014 a 30/04/2015
BEBIDAS. REGIME ESPECIAL DE APURAÇÃO. ANEXO III DECRETO N°
6.707/2008. MARCA NÃO EXPRESSAMENTE RELACIONADA. INCIDÊNCIA
COM BASE EM CLASSE RESIDUAL.
Demonstrada a existência de marcas distintas de produtos (não se
tratando, portanto, da hipótese de que uma seja mera variação ou tipo
distinto da outra) devem ser observadas as classes de enquadramento
estabelecidas pelo Anexo III do Decreto n° 6.707/2008. Neste caso, ausente
uma das marcas do referido Anexo, não procede que se aplique, para esta.
o imposto previsto para outra marca similar expressamente mencionada.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer em
parte do Recurso Especial interposto pela Fazenda Nacional, apenas no que se refere às marcas
“SCHIN e “NOVA SCHIN”, para, no mérito, por unanimidade de votos, negar-lhe provimento.

Assinado Digitalmente
Tatiana Josefovicz Belisário – Relatora

Assinado Digitalmente
Régis Xavier Holanda – Presidente

Fl. 4788
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-016.529 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 10855.720745/2019-18
2
Participaram da sessão de julgamento os julgadores Rosaldo Trevisan, Semíramis de
Oliveira Duro, Vinícius Guimarães, Tatiana Josefovicz Belisário, Dionísio Carvallhedo Barbosa,
Alexandre Freitas Costa, Denise Madalena Green e Régis Xavier Holanda (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Especial apresentado pela Procuradoria da Fazenda Nacional
em face do Acórdão no 3401-013.380, de 27 de fevereiro de 2024, que, ao julgar Recurso de
Ofício, decidiu, por unanimidade, pelo seu desprovimento, em acórdão assim ementado:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS (IPI)Período de
apuração: 01/02/2014 a 30/04/2015 BEBIDAS. REGIME ESPECIAL DE APURAÇÃO.
ANEXO III DECRETO N° 6.707/2008. MARCA NÃO EXPRESSAMENTE RELACIONADA.
INCIDÊNCIA COM BASE EM CLASSE RESIDUAL.
Demonstrada a existência de marcas distintas de produtos (não se tratando,
portanto, da hipótese de que uma seja mera variação ou tipo distinto da outra)
devem ser observadas as classes de enquadramento estabelecidas pelo Anexo III
do Decreto n° 6.707/2008. Neste caso, ausente uma das marcas do referido
Anexo, não procede que se aplique, para esta. o imposto previsto para a marca
expressamente mencionada.
A discussão travada diz respeito a Auto de Infração lavrado para cobrança de IPI
“em função de erro de enquadramento de produto em classes de valores do IPI”. O lançamento
se deu pela alegação de terem sido aplicadas as alíquotas incorretas do imposto apurado sob o
regime especial denominado REFRI:
O contribuinte enquadrou suas cervejas da marca comercial "SCHIN" nos grupos
"Demais Nacionais Especiais" ou "Demais Pilsen", que são os grupos residuais que
têm as menores alíquotas por unidade de medida (R$ por litro) das tabelas do
anexo III do Decreto n. 6.707/08, como se fosse uma marca nacional nova,
completamente desvinculada de qualquer outra marca comercial anterior.
A Fiscalização sustenta que a marca comercial "Schin", lançada em 2014, apesar
de formalmente ser uma marca nova, teria sucedido a marca "NOVA SCHIN",
lançada em 2003. Esta última consta, nas tabelas do anexo III do Decreto n.
6.707/08, em grupos com alíquotas mais elevadas do que aquelas previstas para
os grupos residuais de "Demais Nacionais Especiais" ou "Demais Pilsen" em que o
contribuinte enquadrou as cervejas da marca "Schin".
Apresentada Impugnação pelo Contribuinte, a DRJ houve por bem cancelar o
lançamento:
Fl. 4789
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-016.529 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 10855.720745/2019-18
3
BEBIDAS. REGIME ESPECIAL DE APURAÇÃO. ANEXO III DECRETO N° 6.707/2008.
MARCA NÃO EXPRESSAMENTE RELACIONADA. INCIDÊNCIA COM BASE EM CLASSE
RESIDUAL.
Demonstrada a existência de marcas distintas de produtos (não se tratando,
portanto, da hipótese de que uma seja mera variação ou tipo distinto da outra)
devem ser observadas as classes de enquadramento estabelecidas pelo Anexo III
do Decreto n° 6.707/2008.
Marcas comerciais novas, ausentes da tabela do referido Anexo, deverão ser
enquadradas como "Demais Nacionais Especiais" ou "Demais Nacionais Pilsen",
conforme o caso específico.
NULIDADE. IMPROCEDÊNCIA.
É descabida a alegação de nulidade de auto de infração que explicita com clareza
os fatos e fundamentos legais do lançamento de oficio com indicação das provas
correspondentes, facultando aos sujeitos passivos a apresentação de defesa, ou
quando as irregularidades possam ser sanadas.
Em sede de Recurso de Ofício a Turma Ordinária deste CARF manteve a decisão de
primeira instância em decisão unânime.
Foi interposto Recurso Especial pela Fazenda Nacional apontando divergência
jurisprudencial quanto à interpretação do art. 58-J da Lei 10.833/2003, indicando como
paradigmas o acórdão no 3301-013.572.
O Recurso Especial foi admitido em despacho.
Em contrarrazões o Contribuinte postula, de forma genérica pelo não conhecimento
do Recurso Especial em razão da não juntada aos autos de cópia do acórdão paradigma; ausência
de demonstração analítica de divergência jurisprudencial e da legislação violada e ausência de
impugnação de todos os elementos relevantes do acórdão recorrido. No mérito, pugna pelo não
provimento do Recurso Especial.
Os autos foram a mim distribuídos por sorteio.

VOTO
Conselheira Tatiana Josefovicz Belisário, Relatora

I.
Admissibilidade
O Despacho de Admissibilidade analisou de forma adequada os requisitos de
admissibilidade do Recurso Especial.
Fl. 4790
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-016.529 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 10855.720745/2019-18
4
Quanto ao prequestionamento, muito embora tenha assinalado que a Recorrente
não cuidou de fazer a demonstração específica em sua peça recursal, compreendeu que a leitura
da decisão recorrida demonstra de forma evidente o debate da matéria controvertida.
Acerca da comprovação da divergência, destaca o cumprimento do requisito
alternativo de transcrição da ementa do acórdão paradigma na peça recursal e que a
demonstração analítica foi feita de forma satisfatória.
Quanto à similitude fática, digo eu, entendo perfeitamente caracterizada. Os
acórdãos confrontados se referem ao mesmo contribuinte e centram a discussão de direito sobre
a mesma mercadoria.

Recorrido 3402-011.380
Paradigma 3301-013.572
Exigência
IPI - Refri
IPI - Refri
Fundamento legal
Anexo III do Decreto 6.707/08 e
Notas Explicativas (Tabelas X, XI e
XII)
Anexo III do Decreto 6.707/08 e
Notas Explicativas (Tabelas X, XI e
XII)
Produto
Schin e Schin Verão X Nova Schin
Schin X Nova Schin

Os produtos Schin e Schin Verão não
estão expressamente identificadas
no Anexo III do Decreto 6.707, de
2008, constituindo novos produtos /
marcas e, portanto, devem ser
classificadas
como
"Demais
Nacionais Especiais" ou "Demais
Nacionais Pilsen".
O produto Schin consiste no mesmo
produto / marca denominado “Nova
Schin”,
tratando-se
de
mera
supressão ou inclusão de adjetivos,
portanto, se aplica a expressa
identificação “Schin” existente no
Anexo III do Decreto 6.707, de 2008
e,
portanto,
devem
ser
assim
classificadas.
Inicialmente é preciso assinalar que o produto “SCHIN VERÃO” não foi objeto de
análise pelo Acórdão paradigma. Muito embora tal produto tenha sido mencionado no Relatório,
não foi apreciada pelo Voto vencedor.
O início do voto deixa claro que a análise é limitada ao produto “NOVA SCHIN”:
Em apertada síntese, a questão controversa encontra-se na classificação das
cervejas “SCHIN” no grupo “demais” do Regime Especial de Tributação de Bebidas
Frias – “REFRI”.
Enquanto a cerveja, sob a designação de “NOVA SCHIN”, enquadrava-se em
agrupamento de tributação de acordo com seu preço de referência, conforme as
tabelas X, XI e XII do Decreto no 6.707/08, a cerveja, a partir de 2014, já sob a
denominação “SCHIN”, passou a ser classificada, pelo contribuinte, no grupo
“demais”, com menor preço de referência e, consequentemente, menor
tributação, em razão, conforme defende o contribuinte, de alterações que
culminaram na criação de uma nova marca comercial.
Também na conclusão do voto:
Fl. 4791
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-016.529 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 10855.720745/2019-18
5
Esse entendimento é corroborado pelo material apresentado pelo contribuinte
em relação à evolução histórica das embalagens e rótulos da cerveja, restando,
nesse sentido, clara a continuação característica da mesma marca e, portanto, a
forma correta de classificação para fins de tributação era a manutenção nos
grupos de tributação da “NOVA SCHIN”.
Deste modo, proporcionar um novo aspecto ao nome comercial já consolidado
“NOVA SCHIN”, com supressão de termo adjetivo acessório, especialmente em
relação ao produto escolhido para carregar a identidade da marca de alto renome
“SCHIN”, não descaracteriza o enquadramento da marca comercial e não permite
seu deslocamento para o grupo “demais”, para efeitos da classificação das
cervejas de malte e cervejas sem álcool, nos grupos das Tabelas X, XI e XII do
Anexo III do Decreto no 6.707/08.
Esta compreensão é confirmada pelo Acórdão em Embargos de Declaração no 3301-
014.226, de 19 de setembro de 2024, com a seguinte conclusão de julgamento:
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer dos
embargos de declaração, com efeitos infringentes, para dar parcial provimento ao
recurso de ofício mantendo a decisão da DRJ íntegra no que pertine à exclusão
das saídas da cerveja Schin Verão do lançamento de ofício e, consequentemente,
cancelando também o lançamento da multa de ofício vinculada às saídas da Schin
Verão.
Do voto, extraio:
2.1.3. Após ser dado provimento à Impugnação da Embargante, esta Turma, por
maioria de votos, deu provimento ao Recurso de Ofício. No entanto, no voto
vencedor, não há qualquer referência quer ao nome Schin Verão, quer ao motivo
específico da majoração da alíquota na saída da cerveja Schin Verão (2.1.1), quer
quanto aos argumentos específicos levantados pela Embargante contra a
majoração da alíquota:
(...)
2.2. Portanto, patente a omissão do julgado que devolve a esta Turma o dever de
se posicionar acerca da TRIBUTAÇÃO DE CERVEJAS NO REFRI e, para tanto,
importante coligir a legislação de regência:
Logo, a análise relativa à tributação do produto “SCHIN VERÃO” apenas veio a ser
realizada pela Turma Julgadora em sede de Embargos de Declaração, posto que reconhecida a
omissão pelo acórdão recorrido, aqui indicado como paradigma.
E não se pode dizer que os fundamentos utilizados pelo Acórdão Paradigma para
legitimar o lançamento da “SCHIN” poderiam ser replicados para o produto “SCHIN VERÃO”, uma
vez que, como dito, a tributação sobre este obteve resultado distinto em sede de Embargos de
Declaração (exclusão do lançamento), restando claro que se entendeu tratar-se de produtos
distintos:
Fl. 4792
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-016.529 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 10855.720745/2019-18
6
2.2.3. Em nosso caso, temos três cervejas a comparar:

2.2.3.1. Sem prejuízo de as três cervejas serem produzidas com malte pilsen, a
Schin Verão é a única produzida com cereais não maltados, i.e., é uma cerveja
especial, ou puro malte, na classificação da Instrução Normativa MAPA 54/2001
(que internalizou a Resolução MERCOSUL 14/91):
2.2.4.1. Cerveja É a cerveja elaborada a partir de um mosto cujo extrato primitivo
contém um mínimo de 55% em peso de cevada malteada.
2.2.4.2. Cerveja 100% malte ou de puro malte É a cerveja elaborada a partir de um
mosto cujo extrato primitivo provém exclusivamente de cevada malteada.
2.2.4. Destarte, já pelo tipo de cerveja, nota-se que é incorreto classificar a SCHIN
Verão no grupo da Nova Schin, ambas são consideradas cervejas diferentes, de
tipos diferentes. Demonstra o alegado a presença da Bavaria Pilsen, cerveja
produzida com cereais não maltados, ao lado da Bavaria Premium, cerveja puro
malte:
(...)
2.2.5. Sobre a marca, enquanto a Schin aparentemente sucedeu em vendas a
Nova Schin (fato que já foi objeto de análise por esta Turma), a Schin Verão era
uma cerveja sazonal (de verão), destinada a um público-alvo específico (pessoas
com o paladar mais ajustado ao amargor), dentro de uma região específica (o
Nordeste), como demonstram o relatório de vendas e o material de Marketing da
Schin Verão:
Logo, tenho que a demonstração da divergência apenas pode ser acolhida com
relação ao produto “SCHIN”, excluindo da análise desta Turma qualquer apreciação relativa à
alteração da alíquota do IPI incidente sobre a “SCHIN VERÃO”.
Por fim, quanto à alegação em contrarrazões no sentido de que o Recurso
fazendário não poderia ser conhecido posto que o “acórdão recorrido se sustenta em mais de um
fundamento autônomo e independente, hábil a manter a conclusão da diferenciação de marcas”,
entendo que não merece acolhida. Tais argumentos referem-se, em verdade, à valoração de
provas e fundamentos utilizados como razão de decidir pelo acórdão recorrido e que foram tidos
por “desnecessários” no acórdão paradigma, portanto, desinfluentes para a formação da
convicção.
Fl. 4793
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-016.529 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 10855.720745/2019-18
7
Desse modo, o Recurso Especial deve ser parcialmente conhecido, apenas no que se
refere à tributação do produto “SCHIN”.

II.
Mérito
Como relatado, a controvérsia posta cinge em torno da alíquota aplicável a produto
submetido ao Regime especial de tributação de bebidas frias, conhecido como REFRI, previsto no
art. 58-J e seguintes da Lei n° 10.833, de 20031:
Art. 58-J. A pessoa jurídica que industrializa ou importa os produtos de que trata o
art. 58-A desta Lei poderá optar por regime especial de tributação, no qual a
Contribuição para o PIS/Pasep, a Cofins e o IPI serão apurados em função do
valor-base, que será expresso em reais ou em reais por litro, discriminado por tipo
de produto e por marca comercial e definido a partir do preço de referência.
(Incluído pela Lei no 11.727, de 2008)
Tal regime Especial era regulamentado pelo Decreto no 6.707 de 2008, que, no seu
art. 27, estabelecia que o IPI deveria incidir sobre cada litro de produto, cujo valor base estaria
previsto no Anexo III, conforme listagem de marca comercial nele apresentada:
Art. 27. Os valores da Contribuição para o PIS/PASEP, da COFINS e do IPI, devidos
pela pessoa jurídica optante, por litro de produto, são os constantes do Anexo III
(Lei no 10.833, de 2003, art. 58-M).
§ 1o O valor por litro dos tributos referidos no caput é obtido pela multiplicação
do valor-base de que trata o art. 25, em reais por litro, pelas alíquotas de que
trata o art. 26 (Lei no 10.833, de 2003, art. 58-M).
§ 2o Para efeitos do cálculo da Contribuição para o PIS/PASEP, da COFINS e do IPI,
devidos em cada período de apuração, a pessoa jurídica optante deverá
multiplicar a quantidade comercializada, em litros, pelo respectivo valor referido
no caput (Lei no 10.833, de 2003, art. 58-M, § 2o).
§ 3o A Secretaria da Receita Federal do Brasil poderá, periodicamente, editar ato
alterando a classificação das marcas comerciais nos grupos das tabelas do Anexo
III, em caso de inclusão de marcas, ou quando identificada classificação em
desacordo com as regras previstas nos arts. 24 e 25. (Redação dada pelo Decreto
no 7.455, de 2011).
§ 4o Na hipótese em que determinada marca comercial não constar do Anexo III
e da divulgação realizada pela Secretaria da Receita Federal do Brasil, será
adotado o menor valor dentre os listados para o tipo de produto a que se referir
(Lei no 10.833, de 2003, art. 58-L, inciso I). (Incluído pelo Decreto no 7.455, de
2011).

1 Revogado pela Lei no 13.097, de 2015
Fl. 4794
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-016.529 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 10855.720745/2019-18
8
§ 5o A Secretaria da Receita Federal do Brasil divulgará mensalmente em seu sítio
na
Internet,
no
endereço
<http://www.receita.fazenda.gov.br>,
tabela
consolidada de valores da Contribuição para o PIS/PASEP, da COFINS e do IPI
relativos às marcas, por litro de produto. (Incluído pelo Decreto no 7.455, de
2011).
§ 5o A partir do ano de 2014, os valores da Contribuição para o PIS/PASEP, da
COFINS e do IPI poderão ser divulgados em tabelas constantes de ato específico
do Ministro de Estado da Fazenda. (Redação dada pelo Decreto no 8.115, de 2013)
§ 6o As tabelas com os valores da Contribuição para o PIS/PASEP, da COFINS e do
IPI entrarão em vigor no dia 1o de outubro de cada ano e produzirão efeitos até
30 de setembro do ano subsequente. (Incluído pelo Decreto no 7.742, de 2012)
§ 6o As tabelas referidas no § 5o entrarão em vigor nas datas constantes nas
Tabelas III A e III B do Anexo IV a este Decreto. (Redação dada pelo Decreto no
8.115, de 2013)
Importa destacar a redação do §4o, supra, que trata da hipótese em que
determinada marca comercial não esteja listada pela norma:
§ 4o Na hipótese em que determinada marca comercial não constar do Anexo III e
da divulgação realizada pela Secretaria da Receita Federal do Brasil, será adotado
o menor valor dentre os listados para o tipo de produto a que se referir (Lei no
10.833, de 2003, art. 58-L, inciso I). (Incluído pelo Decreto no 7.455, de 2011).
De igual modo, o §3o, que autorizava a RFB a atualizar periodicamente a tabela de
modo a incluir uma nova marca comercial:
§ 3o A Secretaria da Receita Federal do Brasil poderá, periodicamente, editar ato
alterando a classificação das marcas comerciais nos grupos das tabelas do Anexo
III, em caso de inclusão de marcas, ou quando identificada classificação em
desacordo com as regras previstas nos arts. 24 e 25. (Redação dada pelo Decreto
no 7.455, de 2011).
Referido Anexo III apresenta diversas tabelas abrangendo as bebidas sujeitas ao
REFRI e, especificamente quanto às “Cervejas de malte e cervejas sem álcool”, as listagens de
marcas comerciais são apresentadas nas Tabelas IX, X e XI, que se diferenciam basicamente em
razão da embalagem / forma de apresentação.
Deve-se considerar, ainda, as seguintes Notas Explicativas das referidas Tabelas:
Notas Explicativas (Tabelas IX, X e XI)
1.Salvo se expresso na marca comercial constante da tabela, os valores para os
produtos identificados aplicam-se a todos os tipos e variações.
2. A classificação “Demais Importadas” refere-se a cervejas importadas, que não
estejam expressamente relacionadas.
Fl. 4795
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-016.529 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 10855.720745/2019-18
9
3. A classificação “Demais Nacionais Especiais” refere-se a marcas comerciais de
cervejas não expressamente relacionadas e que sejam do tipo premium, extra,
malzibier, sem álcool, pilsen extra, etc.
4. Marcas comerciais nacionais lançadas após a divulgação da tabela deverão se
enquadrar com “Demais Nacionais Especiais” ou “Demais Pilsen”, conforme o
caso específico.
5. O valor de tributo devido informado na tabela não está ajustado por eventual
redução de alíquota ou base de cálculo prevista na legislação. Cabe ao
contribuinte, observada a legislação pertinente, efetuar os ajustes necessários.
6. Imprecisões, como erros de grafia ou denominação incompleta, não
descaracterizam o enquadramento da marca comercial.
7. As Tabelas X, XI e XII não se aplicam nos casos em que cervejas de malte,
classificadas no código 2203.00.00, são vendidas a granel, inclusive diretamente
para o consumidor final (por exemplo, nas microcervejarias). Neste caso, aplica-se
a Tabela XII.
8. Para efeito de cálculo dos tributos da Tabela IX, o valor-base representa 37,5%
(trinta e sete e meio por cento) do preço de referência.
9. Para efeito de cálculo dos tributos da Tabela X, o valor-base representa 40%
(quarenta por cento) do preço de referência.
10.Para efeito de cálculo dos tributos da Tabela XI, o valor-base representa 35%
(trinta e cinco por cento) do preço de referência.
Na situação sob exame, a Contribuinte afirma ter introduzido uma nova marca
comercial no mercado, denominada “SCHIN”, não listada no Rol do Anexo III. Por essa razão,
interpretando de forma conjunta o §4o do art. 27 Decreto no 6.707 de 2008 e o item 4 das Notas
Explicativas (Tabelas IX, X e XI) do Anexo III do mesmo Decreto, classificou o produto como
“Demais Pilsen”, aplicando a alíquota correspondente.
A Fiscalização, contudo, discorda da alegação da Recorrida de que o produto
“SCHIN” seria uma nova marca comercial, afirmando, que se trata, em verdade, da mera alteração
de nome do produto listado como “NOVA SCHIN”, com alíquota específica diversa daquela
utilizada pelo contribuinte. Por essa razão, exige a diferença tributária.
Com fundamento no item 1 das Notas Explicativas, a Fazenda Nacional afirma que a
utilização da marca “SCHIN” configura, em verdade, uma mera variação do produto “NOVA SCHIN”
e não uma “nova marca comercial” lançada após a divulgação da tabela (Nota Explicativa 4),
afirmando que “a marca “SCHIN” não se distingue substancialmente da marca “NOVA SCHIN””.
O acórdão recorrido, confirmando decisão proferia pela DRJ, dando razão ao
contribuinte, pontua, inicialmente, não negar que “as marcas em questão são distintas”, mas
Fl. 4796
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-016.529 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 10855.720745/2019-18
10
também, não nega a “a ocorrência de sucessão entre elas”, entendendo que a controvérsia deve
ser “dirimida pelas disposições normativas sobre o tema”, elencando os seguintes fundamentos:
 “não seria correto aplicar a regra constante da nota 1 da Tabela Anexa
porque seria levar longe demais o esforço interpretativo para enquadrar
marcas formalmente distintas em uma mesma classe sob o argumento de
que uma é mera variação de outra”, salientando que a própria RFB poderia, a
qualquer momento, “editar ato alterando a classificação das marcas
comerciais nos grupos” constantes do Anexo III;
 “a Impugnante apresenta razões comerciais para a mudança na
denominação do produto, explica as alterações nos volumes de produção,
aponta as diferenças na composição dos produtos das marcas distintas” e
que “os aspectos abordados pela Fiscalização não me parecem suficientes
para autorizar que se considerem referidas marcas como sendo,
materialmente, uma mesma marca”;
 Assinala a existência de “Laudo Técnico do Instituto de Pesquisa e Tecnologia
de São Paulo — IPT, elaborado após o exame dos registros no MAPA das
cervejas aqui em discussão, bem como após realizar visita à fábrica da
recorrida para análise do seu processo produtivo, confirmou que as bebidas
"Schin", "Schin Verão" e "Nova Schin" são cervejas diferentes”;
 Entende que “seja pelos critérios (i) formal, tendo em vista a existência de
registros independentes das três marcas no INPI e MAPA; (ii) qualitativo, já
que os produtos se distinguem também pela composição individual das
respectivas cervejas; (iii) visual, visto que as embalagens, os rótulos e até as
campanhas publicitárias das cervejas são distintos; ou (iv) econômico e
semiótico, em razão da comercialização concomitante das cervejas e
percepção do mercado consumidor, as cervejas em questão são distintas.”
O recurso fazendário, a seu turno, defende que a Autoridade Fiscal teria
demonstrado que “a marca comercial “SCHIN”, apesar de formalmente figurar como marca nova,
não surgiu de forma desvinculada de sua antecessora “NOVA SCHIN”” e que “o próprio
contribuinte apresenta seus produtos da marca “SCHIN” como continuidade da “NOVA SCHIN”.”
Apresenta as seguintes evidências de sua alegação:
 Na rotulagem, o adjetivo “NOVA” foi perdendo destaque até “sumir”;
 O “próprio contribuinte apresenta seus produtos da marca “SCHIN” como
continuidade da “NOVA SCHIN””, que, “na linha do tempo, é apresentado um
só produto com pequenas variações em suas características de rotulagem e
propaganda”;
 De acordo com o conceito legal de marca, esta deve ser utilizada como sinal
distintivo do produto, sendo “inquestionável que as marcas aqui
Fl. 4797
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-016.529 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 10855.720745/2019-18
11
comparadas apontam a mesma origem das bebidas. Aos olhos do
consumidor, não há diferença entre os produtos correspondentes, no que
diz respeito à qualidade relacionada à proveniência”;
 “Apesar de ter adotado orientação favorável à contribuinte, a própria DRJ
reconheceu “a similaridade dos produtos e a clara sucessão entre eles””;
 Que a transição entre as marcas, conforme exame das notas fiscais das EFDs
Contribuições de 2013, 2014 e 2015, “não se deu de forma gradual, mas,
sim, abrupta”;
 Compara a alteração da marca “NOVA SCHIN” para “SCHIN” com alteração
anterior realizada pelo próprio contribuinte, afirmando que “a mudança
substancial se deu quando “SCHINCARIOL” foi substituída por “NOVA SCHIN”,
em meio a uma pesada campanha midiática. De “NOVA SCHIN” para
“SCHIN”, a alteração se deu de forma sutil”;
O acórdão paradigma, sob os mesmos argumentos defendidos pela Fazenda
Nacional, aduz:
Nesse sentido, concordo com o entendimento da fiscalização de que não fora
criada uma nova marca, tendo em vista que os aspectos característicos não foram
alterados; o contribuinte utilizou a marca principal e prosseguiu utilizando-se da
mesma identidade conscrita no alto renome “SCHIN”.
Caso a supressão ou inclusão de adjetivos ou qualificadores fosse suficiente para
determinação de uma nova marca a ser enquadrada no grupo residual “Demais”,
seria suficiente a inclusão do termo “NOVA” em outros idiomas, para dar origem
novas marcas.
Importa dar relevo, ainda, aos seguintes argumentos:
Quanto ao parecer técnico elaborado pelo IPT, em 2019, por conseguinte, cinco
anos após a mudança na classificação do grupo de tributação e após concluída a
fiscalização, com a ressalva do parecer de que não foi procedida a análise das
amostras físicas das cervejas “NOVA SCHIN”, pela cessão na comercialização, não
evidencia a criação de uma marca nova, apenas as modificações nas composições
de um produto já existente.
Observando-se no registro perante o MAPA, a descrição do produto permanece a
mesma, conforme apurado no Relatório Fiscal, assim, tais mudanças alegadas não
são suficientes, perante a legislação então vigente, para determinação da criação
de uma nova marca.
Em meu entendimento, é relevante examinarmos tanto os Registros no MAPA,
quando o Laudo Técnico elaborado pelo IPT em análise dos produtos aqui examinados, “NOVA
SCHIN” e “SCHIN”, posto que, considerados em ambos os acórdãos confrontados, gerou
compreensões distintas:
Fl. 4798
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-016.529 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 10855.720745/2019-18
12
Recorrido 3402-011.380
Paradigma 3301-013.572
“Laudo Técnico do Instituto de Pesquisa e
Tecnologia de São Paulo — IPT, elaborado após o
exame dos registros no MAPA das cervejas aqui em
discussão, bem como após realizar visita à fábrica da
recorrida para análise do seu processo produtivo,
confirmou que as bebidas "Schin", "Schin Verão" e
"Nova Schin" são cervejas diferentes”
“Observando-se no registro perante o MAPA, a
descrição do produto permanece a mesma,
conforme apurado no Relatório Fiscal, assim, tais
mudanças alegadas não são suficientes, perante a
legislação então vigente, para determinação da
criação de uma nova marca.
“(...) com a ressalva do parecer de que não foi
procedida a análise das amostras físicas das
cervejas
“NOVA
SCHIN”,
pela
cessão
na
comercialização, não evidencia a criação de uma
marca
nova,
apenas
as
modificações
nas
composições de um produto já existente”
Inicialmente, quanto à “marca comercial”, o Contribuinte demonstrou a existência
de registros distintos, perante o INPI, das marcas “NOVA SCHIN” (fls. 9961) e “SCHIN” (fl. 9.962)
Quanto ao MAPA, também existem registros distintos para “NOVA SCHIN” (fls.
9.968) e “SCHIN” (fl. 9.974), ambas identificadas como “Cerveja Pilsen”
Mais adiante, é apresentado o Registro de Alteração de produto no MAPA em
17/11/2011 “NOVA SCHIN” (fls. 9982), com a descrição da composição:

O Registro de produto no MAPA em 29/08/2013 do produto “SCHIN” (fls. 9988) está
com a seguinte composição:
Fl. 4799
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-016.529 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 10855.720745/2019-18
13

Nota-se que embora sejam exatamente os mesmos ingredientes, a “quantidade no
produto acabado” é distinta.
É evidente que não cabe ao julgador, leigo, avaliar se a diferença na distribuição dos
ingredientes é ou não relevante para se definir se se trata ou não do mesmo produto.
Nesse aspecto, passa-se ao Exame do “PARECER TÉCNICO 21 130 -301 2019 HNK
BR” elaborado pelo IPT Instituto de Pesquisas Tecnológicas trazendo a “Comparação entre
cervejas produzidas pela HNK BR Indústria de Bebidas Ltda e dos componentes distintivos entre as
marcas.” (fls. 4.530 e seguintes):
O referido Laudo mostra exatamente a comparação entre a composição de cada
marca de cerveja conforme registro no MAPA (fls. 4545), assinalando:
Conforme composição apresentada na Tabela 1 às diferenças encontradas entre
as cervejas são:
•Malte Pilsen: o teor do extrato é diferente para as cervejas “Nova Schin”, “Schin”
com “Schin Verão”;
• Cereais não malteados: não são usados na cerveja “Schin Verão”, enquanto que
nas marcas “Nova Schin” e “Schin” são utilizados;
• Lúpulo: a “Nova Schin” utiliza uma mistura de lúpulo na forma de pellets e
extrato.Já nas marcas “Schin” e a “Schin Verão” utilizam lúpulo 100 % na forma de
pellets. Ainda, há diferenças de teor entre elas.
Conclui:
Como exposto no item 3.1 desse parecer, a utilização de diferentes
concentrações de malte, adição ou não de cerais não malteados, confere
diferentes concentrações de açúcar fermentescíveis. Consequentemente, a
fermentação ocorrerá de forma diferente, ocasionando alteração no sabor e
aroma.
Fl. 4800
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-016.529 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 10855.720745/2019-18
14
O lúpulo, o principal componente para aromatizar e dar o sabor à cerveja,
conforme descrito no item 3.1.3 deste Parecer, também influenciará o sabor e
aroma pelas alterações da concentração e pela sua forma de apresentação.
Com a devida vênia ao redator do acórdão paradigma, entendo que não cabe à
Fiscalização ou aos órgãos julgadores desprezar as divergências entre as composições dos
produtos “NOVA SCHIN” e “SCHIN” identificadas a partir dos próprios registros perante o MAPA. O
fato de as mercadorias não terem sido examinadas em nada interfere no fato de que foram
registradas como sendo produtos diferentes, com composições diferentes. Para se afirmar sua
irrelevância teríamos ou de adentrar numa possível alegação de fraude (produto não condizente
com o seu registro no MAPA) ou, então, em alguma espécie de discussão que envolvesse a
quantidade de determinada matéria prima para a caracterização de um produto como “x” ou “y”,
como ocorre relativamente à classificação fiscal de produtos.
Mutatis mutandi, trago à comparação os recentes debates que se tem em torno da
reclassificação fiscal de produtos de “bombom” para “waffer” ou “sorvete” para “bebida láctea”,
em que se discute um possível “planejamento fiscal” que, nada mais é, do que a própria alteração
no produto produzido / comercializado.
Nossos ilustríssimos colega Dr. Rosaldo Trevisan e Dra. Liziane Angelotti Meira, esta
em conjunto com a Dra. Daniela Floriano, trataram do tema em sequência de artigos intitulados O
"Febeapá" em matéria de classificação de mercadorias, partes I2 e II3, em que discorrem:
Pois bem, registre-se e enfatize-se: o Carf (ou qualquer outro tribunal,
administrativo ou judicial) não pode dizer que "o que é" determinada
mercadoria. Pode apenas, depois de saber suas características e composição, se
necessário com auxílio de perícia em tal tarefa, interpretar qual é a sua
classificação, segundo as citadas regras do Sistema Harmonizado (SH) e normas
complementares, atividade, repita-se para reforçar a ideia, indiscutivelmente
jurídica.
(...)
Ou seja, um laudo sobre classificação de mercadorias é um parecer jurídico,
enquanto que um laudo pericial sobre as características e a composição da
mercadoria, sem se imiscuir nas regras do SH, é um parecer técnico. Mesclar
esses dois universos é, para usar o linguajar de Sérgio Porto, "besteira".
Outra boa amostra do "Febeapá", que gera muitos comentários na Internet, é a
crença de que existem "cases" de planejamento tributário alterando a
classificação da mercadoria pela simples mudança de embalagem de
apresentação, sem alteração da composição e das características do produto. As

2 https://www.conjur.com.br/2023-jul-18/territorio-aduaneiro-febeapa-materia-classificacao-
mercadorias/#_ednref7
3 https://www.conjur.com.br/2023-dez-12/mais-respeito-na-bagunca-o-febeapa-e-a-classificacao-de-
mercadorias-parte-2/
Fl. 4801
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-016.529 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 10855.720745/2019-18
15
mudanças de classificação, inclusive a que o leitor deve estar imaginando, ao ler
as linhas acima, ocorrem somente se alterada também a composição e/ou as
características intrínsecas da mercadoria.
Quando encontrar um texto com um planejamento "genial" de classificação,
saiba: o pressuposto básico do Sistema Harmonizado é o seguinte: "Para cada
mercadoria existente no universo ou que ainda existirá, existe uma e tão-somente
uma classificação correta". A classificação, assim, não é contingencial, à escolha
do cliente. O cliente pode, no máximo, passar a importar outra mercadoria, o que,
aí sim, demandaria nova classificação.
Na hipótese dos autos, é incontroverso que os produtos “NOVA SCHIN” e “SCHIN”
possuem (i) marcas distintas registradas no INPI e (ii) composições distintas no registro perante o
MAPA. A partir dessas composições distintas, existe um Laudo Técnico afirmando que as
diferenças nas concentrações dos ingredientes constantes dos registros perante o MAPA são
suficientes para se conferir distinção aos produtos. Ainda que, intuitivamente, se possa afirmar
que as diferenças de concentração são “sutis”, com a máxima vênia aos que pensam de forma
contrária, não cabe ao leigo, Fiscalizador ou Julgador, afirmar que tal “sutileza” seria suficiente
para se considerar que não houve a criação de um “novo produto”.
Veja-se o racional apresentado pelo acórdão paradigma:
Quanto ao parecer técnico elaborado pelo IPT, em 2019, por conseguinte, cinco
anos após a mudança na classificação do grupo de tributação e após concluída a
fiscalização, com a ressalva do parecer de que não foi procedida a análise das
amostras físicas das cervejas “NOVA SCHIN”, pela cessão na comercialização, não
evidencia a criação de uma marca nova, apenas as modificações nas
composições de um produto já existente.
Observando-se no registro perante o MAPA, a descrição do produto permanece a
mesma, conforme apurado no Relatório Fiscal, assim, tais mudanças alegadas
não são suficientes, perante a legislação então vigente, para determinação da
criação de uma nova marca.
Nesse diapasão, a alteração da fórmula não dá amparo para a reclassificação, já
que os grupos das tabelas X, XI e XII são definidos por tipo de embalagem do
produto “cerveja de malte e cerveja sem álcool” e não pela variação da
composição.
Não se trata, de fato, de uma marca nova, que fora adicionada à linha de
produtos disponíveis para enfrentar as marcas concorrentes e nichos diferentes, o
que efetivamente ocorreu foi a migração da produção, com o esvaziamento do
estoque da “NOVA SCHIN” e imediata substituição de venda da “SCHIN”,
usufruindo o contribuinte do benefício tributário indevido do enquadramento no
grupo residual “Demais”.
Fl. 4802
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-016.529 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 10855.720745/2019-18
16
Parece-nos que a decisão recorrida mescla indevidamente os conceitos de “marca
comercial” e “produto”, ao afirmar que “não se trata, de fato, de uma marca nova, que fora
adicionada à linha de produtos disponíveis”, que o “o que efetivamente ocorreu foi a migração da
produção”. Ora, as normas aplicáveis não vinculam o surgimento de uma nova “marca comercial”
no mercado ao lançamento de um novo produto, essencialmente distinto. Apenas a Fiscalização
faz essa ingerência, ainda que sem qualquer respaldo normativo.
As Tabelas X, XI e XII do Anexo III do Decreto no 6.707 de 2008 e o §4o do art. 27, e
mesmo os artigo 58-J da Lei no 10.833/03, não tratam de classificação fiscal tampouco de
composição, mas, expressamente, textualmente e nominalmente, de marca comercial:
Art. 58-J. A pessoa jurídica que industrializa ou importa os produtos de que trata o
art. 58-A desta Lei poderá optar por regime especial de tributação, no qual a
Contribuição para o PIS/Pasep, a Cofins e o IPI serão apurados em função do
valor-base, que será expresso em reais ou em reais por litro, discriminado por tipo
de produto e por marca comercial e definido a partir do preço de referência.
(Incluído pela Lei no 11.727/08)
(...)
§ 14. O Poder Executivo poderá estabelecer alíquota específica mínima por
produto, marca e tipo de embalagem. (Incluído pela Medida Provisória no 436/08,
posteriormente convertida na Lei no 11.827/08)
(...)
“Art. 58-L. O Poder Executivo fixará qual valor-base será utilizado, podendo ser
adotados os seguintes critérios: (Incluído pela Lei no 11.727/08)
(...)
§ 1o O Poder Executivo poderá adotar valor-base por grupo de marcas comerciais,
tipo de produto, ou por tipo de produto e marca comercial. (Redação dada pela
Medida Provisória no 436/08, posteriormente convertida na Lei no 11.827/08)
Como dito, aqui não há diferença de produto que possa impactar na diferença de
enquadramento do produto. O único signo distintivo eleito, na edição da norma regulamentar, é a
marca comercial, no caso: “NOVA SCHIN” e “SCHIN”.
O que a Fiscalização tenta afirmar é que a alteração da marca comercial (evidente,
incontroversa), seria algum tipo de “artimanha” para reduzir a alíquota do IPI incidente, uma vez
que não haveria diferença entre os produtos.
Ocorre que a contribuinte comprovou que não apenas a “marca comercial” é
distinta, como há distinção no próprio produto. Logo, entendo que a tese desenvolvida pela
Fiscalização e pela Procuradoria da Fazenda Nacional acabam por cair por terra. A criação de uma
nova “marca comercial” é legítima.
Fl. 4803
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-016.529 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 10855.720745/2019-18
17
Se o legislador elegeu como marco distintivo para fins de se estabelecer as alíquotas
do IPI a “marca comercial”, é a partir desse conceito que a Fiscalização deve se pautar, não lhe
cabendo buscar subterfúgios para distorcer a norma. Não é a composição do produto que
influencia no estabelecimento das alíquotas. Ou seja, ainda que tivesse a alteração da “marca
comercial” sem a alteração da composição, ainda assim poderia se defender o enquadramento
feito pelo contribuinte, posto que, repisa-se, não é a composição do produto que define seu
enquadramento, mas, sim, a sua “marca comercial”, inequivocadamente distinta.
Vale mais uma vez lembrar que a possibilidade de surgimento de uma nova “marca
comercial” foi prevista pelo próprio legislador nas Notas Explicativas às Tabelas X, XI e XII do
Anexo III do Decreto no 6.707 de 2008:
4. Marcas comerciais nacionais lançadas após a divulgação da tabela deverão se
enquadrar com “Demais Nacionais Especiais” ou “Demais Pilsen”, conforme o
caso específico.
Diferentemente das razões recursais, não vejo como se aplicar a redação na Nota 1:
1.Salvo se expresso na marca comercial constante da tabela, os valores para os
produtos identificados aplicam-se a todos os tipos e variações.
A alteração da marca comercial não configura a criação de um novo “tipo” ou
“variação”. A marca “SCHIN” não é um “tipo” da marca “NOVA SCHIN” e tampouco uma
“variação”, de acordo com os exemplos de variação que se extraem do próprio Decreto no 6.707
de 2008, quais sejam light, diet, zero, edição especial, etc..
Nesse aspecto, elenco as denominações vinculadas ao termo “NOVA SCHIN”
existente nas referidas tabelas, das quais se poderia extrair um “tipo” ou uma “variação” para se
enquadrar a marca comercial “SCHIN”:
Distribuição das Marcas Comerciais para Tabela X
Marca Comercial
Grupo
NOVA SCHIN MALZBIER
14
NOVA SCHIN PILSEN
12
NOVA SCHIN ZERO ÁLCOOL
17

Distribuição das Marcas Comerciais para Tabela XI
Marca Comercial
Grupo
NOVA SCHIN MALZBIER
16
NOVA SCHIN MUNICH
14
NOVA SCHIN PILSEN
9
NOVA SCHIN SEM ALCOOL
15
NOVA SCHIN ZERO ÁLCOOL
16

Fl. 4804
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-016.529 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 10855.720745/2019-18
18
Distribuição das Marcas Comerciais para Tabela XII
Marca Comercial
Grupo
NOVA SCHIN MALZBIER
17
NOVA SCHIN MUNICH
16
NOVA SCHIN PILSEN
11
NOVA SCHIN TEQUILA E LIMÃO
20
NOVA SCHIN ZERO ÁLCOOL
17

Em minha compreensão, na análise concreta, não se pode esquivar daquilo que o
próprio legislador elegeu como signo distintivo dos produtos para fins de tributação – a marca
comercial. Caberia à Fiscalização demonstrar que não houve a criação de uma nova “MARCA
COMERCIAL”, elemento eleito pelo legislador como distintivo.
Ainda que se alegue que a marca “SCHIN” veio a substituir a marca “NOVA SCHIN”,
tal “sucessão” não autoriza o reenquadramento pretendido pela Fiscalização. Sucessão de ”marcas
comerciais” não afastam a sua distinção, tampouco consistem em criação de “tipo” ou “variação”
(Nota 1), e, menos ainda, configura qualquer tipo de “imprecisão” (Nota 6).
Ademais, o fato de o contribuinte comprovar que a nova “marca comercial” foi
acompanhada também da alteração do próprio produto vem apenas reforçar que tal alteração
não teve, como alega a fiscalização, como único propósito, “evadir-se” da correta tributação.
Consoante ditames do art. 110 do CTN, uma vez que a norma utiliza da expressão
“marca comercial”, é a partir do conceito técnico dessa expressão que se deve pautar o agente
fiscal.
A Lei no 9.279/1996, que “Regula direitos e obrigações relativos à propriedade
industrial” assim define “marca”:
Art. 122. São suscetíveis de registro como marca os sinais distintivos visualmente
perceptíveis, não compreendidos nas proibições legais.
Art. 123. Para os efeitos desta Lei, considera-se:
I - marca de produto ou serviço: aquela usada para distinguir produto ou serviço
de outro idêntico, semelhante ou afim, de origem diversa;
II - marca de certificação: aquela usada para atestar a conformidade de um
produto ou serviço com determinadas normas ou especificações técnicas,
notadamente quanto à qualidade, natureza, material utilizado e metodologia
empregada; e
III - marca coletiva: aquela usada para identificar produtos ou serviços provindos
de membros de uma determinada entidade.
Veja-se, na linha do exposto anteriormente, que a própria lei afirma que a “marca”
é um signo distintivo por si só, ainda que “usada para distinguir produto ou serviço de outro
Fl. 4805
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-016.529 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 10855.720745/2019-18
19
idêntico, semelhante ou afim”. Ou seja, ainda que se tratasse de idêntico produto (o que não é),
ainda assim permaneceria sendo uma nova “marca” e esta concepção é que deve ser utilizada
pelo aplicador na norma tributária.
Se a lei tributária utilizou a expressão “marca comercial” como elemento distintivo,
não cabe ao intérprete trazer o critério da “identidade ou semelhança” do produto para
descaracterizar a existência de uma nova marca comercial, mormente quando, no caso concreto,
sequer esse critério socorreria à fiscalização, posto que já se demonstrou tratar-se de produtos
distintos.
O art. 124 da mesma Lei no 9.279/1996 elenca diversas hipóteses de situações
“Não são registráveis como marca”. Dentre elas não se pode identificar qualquer uma que
pudesse subsidiar a compreensão de que a exclusão do adjetivo “nova” da marca “NOVA SCHIN”
para a marca “SCHIN” não poderia acarretar o surgimento de uma nova marca:
Art. 124. Não são registráveis como marca:
I - brasão, armas, medalha, bandeira, emblema, distintivo e monumento oficiais,
públicos, nacionais, estrangeiros ou internacionais, bem como a respectiva
designação, figura ou imitação;
II - letra, algarismo e data, isoladamente, salvo quando revestidos de suficiente
forma distintiva;
III - expressão, figura, desenho ou qualquer outro sinal contrário à moral e aos
bons costumes ou que ofenda a honra ou imagem de pessoas ou atente contra
liberdade de consciência, crença, culto religioso ou idéia e sentimento dignos de
respeito e veneração;
IV - designação ou sigla de entidade ou órgão público, quando não requerido o
registro pela própria entidade ou órgão público;
V - reprodução ou imitação de elemento característico ou diferenciador de título
de estabelecimento ou nome de empresa de terceiros, suscetível de causar
confusão ou associação com estes sinais distintivos;
VI - sinal de caráter genérico, necessário, comum, vulgar ou simplesmente
descritivo, quando tiver relação com o produto ou serviço a distinguir, ou aquele
empregado comumente para designar uma característica do produto ou serviço,
quanto à natureza, nacionalidade, peso, valor, qualidade e época de produção ou
de prestação do serviço, salvo quando revestidos de suficiente forma distintiva;
VII - sinal ou expressão empregada apenas como meio de propaganda;
VIII - cores e suas denominações, salvo se dispostas ou combinadas de modo
peculiar e distintivo;
IX - indicação geográfica, sua imitação suscetível de causar confusão ou sinal que
possa falsamente induzir indicação geográfica;
Fl. 4806
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-016.529 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 10855.720745/2019-18
20
X - sinal que induza a falsa indicação quanto à origem, procedência, natureza,
qualidade ou utilidade do produto ou serviço a que a marca se destina;
XI - reprodução ou imitação de cunho oficial, regularmente adotada para garantia
de padrão de qualquer gênero ou natureza;
XII - reprodução ou imitação de sinal que tenha sido registrado como marca
coletiva ou de certificação por terceiro, observado o disposto no art. 154;
XIII - nome, prêmio ou símbolo de evento esportivo, artístico, cultural, social,
político, econômico ou técnico, oficial ou oficialmente reconhecido, bem como a
imitação suscetível de criar confusão, salvo quando autorizados pela autoridade
competente ou entidade promotora do evento;
XIV - reprodução ou imitação de título, apólice, moeda e cédula da União, dos
Estados, do Distrito Federal, dos Territórios, dos Municípios, ou de país;
XV - nome civil ou sua assinatura, nome de família ou patronímico e imagem de
terceiros, salvo com consentimento do titular, herdeiros ou sucessores;
XVI - pseudônimo ou apelido notoriamente conhecidos, nome artístico singular ou
coletivo, salvo com consentimento do titular, herdeiros ou sucessores;
XVII - obra literária, artística ou científica, assim como os títulos que estejam
protegidos pelo direito autoral e sejam suscetíveis de causar confusão ou
associação, salvo com consentimento do autor ou titular;
XVIII - termo técnico usado na indústria, na ciência e na arte, que tenha relação
com o produto ou serviço a distinguir;
XIX - reprodução ou imitação, no todo ou em parte, ainda que com acréscimo, de
marca alheia registrada, para distinguir ou certificar produto ou serviço idêntico,
semelhante ou afim, suscetível de causar confusão ou associação com marca
alheia;
XX - dualidade de marcas de um só titular para o mesmo produto ou serviço, salvo
quando, no caso de marcas de mesma natureza, se revestirem de suficiente forma
distintiva;
XXI - a forma necessária, comum ou vulgar do produto ou de acondicionamento,
ou, ainda, aquela que não possa ser dissociada de efeito técnico;
XXII - objeto que estiver protegido por registro de desenho industrial de terceiro;
e
XXIII - sinal que imite ou reproduza, no todo ou em parte, marca que o requerente
evidentemente não poderia desconhecer em razão de sua atividade, cujo titular
seja sediado ou domiciliado em território nacional ou em país com o qual o Brasil
mantenha acordo ou que assegure reciprocidade de tratamento, se a marca se
destinar a distinguir produto ou serviço idêntico, semelhante ou afim, suscetível
de causar confusão ou associação com aquela marca alheia.
Fl. 4807
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-016.529 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 10855.720745/2019-18
21
Nada obstante, fato é que o próprio Instituto Nacional da Propriedade Industrial -
INPI, órgão responsável pelo registro e controle de marcas, concedeu novo registro para a marca
“SCHIN”, de forma distinta da marca “NOVA SCHIN”, não cabendo, nesta esfera, questionar tal
concessão. Se o órgão legalmente competente afirmou que “SCHIN” é uma marca comercial
distinta da marca “NOVA SCHIN”, não cabe ao aplicador da norma tributária afastar tal condição.
Desqualificar o processo de criação da nova marca comercial, como pretende a
Recorrente, demandaria questionar o próprio registro concedido pelo INPI e verdadeira subversão
ao art. 110 do CTN, ao pretender, em última análise, “alterar a definição, o conteúdo e o alcance
de institutos, conceitos e formas de direito privado (...) para definir ou limitar competências
tributárias”, além de significar, também, o emprego da analogia resultando na exigência de tributo
não previsto em lei, vedado pelo art. 108, §1o, também do CTN.
Os elementos probatórios dos autos (processo de criação da marca e alteração da
composição do produto) são suficientes para se afastar qualquer alegação de prática de atos ou
negócios “com a finalidade de dissimular a ocorrência do fato gerador do tributo ou a natureza
dos elementos constitutivos da obrigação tributária” (art. 116 do CTN). Não se pode negar a
adoção de múltiplos e diversos atos formais e materiais aplicados na adoção da nova marca
comercial pelo contribuinte e a sua distinção relativamente à marca tida por sucedida.
Repise-se, por ser este o cerne da controvérsia, que a distinção prevista pelo
legislador se estabelece exclusivamente em torno da marca comercial e não a partir da
composição do produto ou mesmo sua classificação fiscal (TIPI/SH). O Contribuinte não está
chamando de “cerveja” o que seria, em eventualidade, uma “bebida similar à cerveja”. Ele está
adotando uma nova marca comercial, assim como as diversas outras marcas comerciais listadas
nas Tabelas do Anexo III do Decreto no 6.707 de 2008.
Tendo o legislador optado pela utilização de tal forma de distinção, caberia à RFB,
dentro da expressa previsão constante do §3o do art. 27 do Decreto no 6.707 de 2008, que, no seu
art. 27, editar ato alterando a classificação das marcas comerciais nos grupos das tabelas do Anexo
III, falecendo-lhe competência funcional ou mesmo normativa para desqualificar a criação da nova
marca comercial por parte da Contribuinte exclusivamente para fins de aplicação da legislação
tributária.
Por todo exposto, entendo que a decisão recorrida deve ser integralmente mantida,
com todos os seus fundamentos.

III.
Conclusão
Pelo exposto, voto CONHECER PARCIALMENTE o Recurso Especial da Fazenda
Nacional e, no mérito, na parte conhecida, por NEGAR PROVIMENTO.
Fl. 4808
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-016.529 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 10855.720745/2019-18
22

Assinado Digitalmente
Tatiana Josefovicz Belisário

Fl. 4809
DF CARF MF
Original